Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-28.2015.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001453-28.2015.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
IRACY ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
RHAIZA AMARAL DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Campo Formoso contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada para cobrança de multa imposta por Tribunal de Contas, reconheceu a prescrição da pretensão executória e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição ordinária,.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ admite o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais apenas nos casos de prescrição intercorrente.

2. No presente caso, trata-se de prescrição ordinária, sendo que a defesa foi apresentada mediante exceção de pré-executividade, hipótese que justifica a condenação da exequente ao pagamento dos honorários.
3. A sentença recorrida encontra respaldo nos precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais, inclusive em recursos repetitivos, que reconhecem a aplicação do princípio da causalidade e a imposição da verba honorária à Fazenda Pública em situações semelhantes.
4. Inexistência de fundamento jurídico para a exclusão da condenação imposta na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição ordinária em execução fiscal, especialmente após oposição de exceção de pré-executividade.

2. A exclusão da verba honorária está restrita às hipóteses de prescrição intercorrente, quando ausente atuação processual da parte executada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001453-28.2015.8.05.0041
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA